Tribunal: TCU
Processo: 018.026/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 600/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a " do RITCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.8, 1.10.1.1, 1.10.1.2 e 1.10.1.3 do Acórdão 7873/2017-TCU-Segunda Câmara ; e em considerar em cumprimento os itens 1.9, 1.10.3 e 1.10.5 da mesma deliberação, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Universidade Federal de Ouro Preto, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.026/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dispensar o prosseguimento deste monitoramento, sem prejuízo de alertar aos gestores da Universidade Federal de Ouro Preto que lhes cabe, por dever de ofício, adotar as medidas necessárias para que promova a integral restituição ao erário dos valores pagos indevidamente, em especial, os relativos ao adicional de insalubridade, discutidos no processo 1000267-03.2019.4.01.3822, em trâmite na Justiça Federal da 1a Região; e 1.6.2 apensar, em definitivo, este processo ao TC Processo 029.018/2016-1 .